Tribunal: TJES
Processo: 0014146-44.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014146-44.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE DE ALMEIDA FERRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014146-44.2020.8.08.0035

APELANTE: ALEXANDRE DE ALMEIDA FERRAZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA VÁLIDA.

MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. PRECEDENTES DO STJ.

DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 129, § 9º COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'F', DO CP. ESFERAS DE INCIDÊNCIA DISTINTAS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0014146-44.2020.8.08.0035, em que figura como apelante ALEXANDRE DE ALMEIDA FERRAZ e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória-ES, 29 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014146-44.2020.8.08.0035

APELANTE: ALEXANDRE DE ALMEIDA FERRAZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pela defesa de ALEXANDRE DE ALMEIDA FERRAZ, visando a reforma da sentença que o condenou pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

A pretensão vestibular narra que, em 12 de março de 2018, o apelante teria agredido fisicamente sua companheira, tentando asfixiá-la mediante esganadura, o que resultou nas lesões descritas no laudo pericial acostado aos autos.

Como se narra no trecho da denúncia:

"[...] o Denunciado, tomado de ira e revolta, passou a agredir a vítima, tentando asfixiá-la, e quanto mais a vítima tentava sair das mãos do Denunciado, mais ele a apertava [...] resultou na lesão corporal descrita no Laudo..."

Inicialmente, debruço-me sobre a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A defesa sustenta que o magistrado de piso não analisou detidamente as teses defensivas.

Contudo, em uma análise mais detida da decisão atacada, constato que, a despeito de sua concisão, a motivação apresentada se revela plenamente satisfatória e apta a enfrentar o cerne da controvérsia.

O magistrado indicou de forma clara e suficiente as razões que formaram seu convencimento, as quais se encontram solidamente embasadas tanto na prova pericial produzida nos autos quanto na prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

É imperioso distinguir, como bem o faz a jurisprudência consolidada, a
fundamentação concisa
que cumpre o dever constitucional de motivar as decisões, ainda que de forma sintética da
absoluta ausência de fundamentação
que, esta sim, configura nulidade por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

No caso em tela, a decisão atacada enquadra-se na primeira hipótese, porquanto, ao indicar os elementos probatórios (perícia e prova oral) que sustentam a conclusão, demonstra o percurso lógico-racional adotado pelo julgador.

A teor do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, as decisões do Poder Judiciário devem ser motivadas. Diferencia-se a fundamentação sucinta, que é admitida, da ausência de fundamentação, que acarreta a nulidade absoluta.

Superada a prefacial, adentro a análise do mérito. A materialidade delitiva encontra-se selada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 17751171), que atesta a presença de escoriações no pescoço da vítima, compatíveis com a dinâmica de esganadura narrada na exordial.

No tocante à autoria, apesar da negativa do apelante, sobejam provas que indicam a sua responsabilidade penal. A palavra da vítima, colhida sob o crivo do contraditório, mostrou-se firme, coerente e em total sintonia com a prova técnica.

Em crimes cometidos na clandestinidade do lar, a narrativa da ofendida assume especial relevo probatório, não podendo ser descartada quando corroborada por outros elementos, como ocorre
in casu
.

A jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica quanto ao valor probante da palavra da vítima nestes delitos:

"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. A materialidade e autoria delitivas... restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito..." (STJ - AgRg no AREsp: 2275177 RJ, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/08/2023).

Subsidiariamente, prossigo à análise da dosimetria da pena. A defesa alega a ocorrência de
bis in idem
pela incidência cumulativa da qualificadora do § 9º do art. 129 com a agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal.

Razão não lhe assiste. A qualificadora diz respeito à natureza da lesão (violência doméstica), enquanto a agravante sanciona a violação das relações domésticas e de coabitação, possuindo fundamentos diversos.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tal cumulação é perfeitamente possível e não configura dupla punição pelo mesmo fato:

"A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal... em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos." (STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03/04/2019).

Destarte, a reprimenda fixada em 08 meses e 20 dias de detenção mostra-se proporcional e adequada à gravidade concreta do delito e às circunstâncias judiciais e legais analisadas, não merecendo qualquer reparo.

À luz do exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

03

Vitória-ES, 29 de janeiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.